Tribunal: STF
Processo: AI 738497
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Liquidação de contratos de swap para fins de hedge. 
   Incidência de imposto de renda. Reconhecimento da repercussão geral. 
   3. Embargos acolhidos. Multa afastada.  4. Recurso extraordinário 
   devolvido ao tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B 
   do CPC.